Tribunal: TJSP
Processo: 2264368-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE DE PARTE – PEDIDO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO – Pretensão inicial do autor no processo principal voltada à sua reintegração no Cartório onde laborava ou para que se converta sua dispensa em "sem justa causa" para fins de recebimento de verbas indenizatórias – decisão interlocutória proferida pelo Juízo "a quo" que não excluiu o agravante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE DE PARTE – PEDIDO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO – Pretensão inicial do autor no processo principal voltada à sua reintegração no Cartório onde laborava ou para que se converta sua dispensa em "sem justa causa" para fins de recebimento de verbas indenizatórias – decisão interlocutória proferida pelo Juízo "a quo" que não excluiu o agravante (Terceiro Registro de Imóveis da Comarca de Campinas) do polo passivo – hipótese não enquadrada dentre aquelas previstas no rol do art. 1.015, do CPC/2015, que trata das decisões judiciais passíveis de impugnação por meio do agravo de instrumento – impossibilidade de alcance da situação não prevista na norma por meio de mera interpretação extensiva – inaplicabilidade do Tema no 988 do c. STJ à espécie – não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão da legitimidade somente em apelação - Inadmissibilidade recursal. Recurso não conhecido.